Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Diferenças devidas. Prescrição quinquenal. Princípio da actio nata. Termo inicial. Início do pagamento. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu a prejudicial arguida pela parte requerida e pronunciou a prescrição do pedido constante da inicial, extinguindo o feito com exame de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 76798006), a parte recorrente aponta que, equivocadamente, o juízo a quo entendeu que houve prescrição, haja vista que a autora começou a receber a licença-prêmio em pecúnia em dezembro de 2019 e ingressou com a presente ação em abril de 2025. Afirma que não se observou que, embora o pagamento tenha se iniciado em 2019, a autora somente pode verificar os erros cometidos pelo ente público em outubro de 2022 com a finalização do pagamento da LPA em pecúnia. Portanto, prossegue a recorrente, somente com a última parcela, inicia-se o termo inicial da prescrição, à luz do princípio actio nata, em seu viés subjetivo, uma vez que, havendo o pagamento parcelado, não havia como apurar qualquer erro ou inadimplência na base de cálculo. Ao final, requer: a) que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a prescrição, à luz do princípio actio nata, em seu viés subjetivo e condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças decorrentes da base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia, bem como da correção monetária, devendo se dar a partir do vencimento da dívida; b) subsidiariamente, que se reconheça que a prescrição se opera de forma progressiva, apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, preservando-se o direito da autora em relação às demais até a data do ajuizamento da ação e c) que seja conhecido o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, e a procedência e uniformização da jurisprudência deste Tribunal, bem como o sobrestamento de todos os feitos sobre o tema.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 76798909, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber: a) se há divergência de interpretação de lei entre as turmas recursais concernente ao termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo e b) se os valores cobrados pela autora se encontram prescritos.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que, embora a recorrente possua legitimidade para suscitar o pedido de uniformização de jurisprudência, não se verifica divergência de interpretação do Decreto no 20.910/32 entre as turmas recursais com relação ao termo inicial da prescrição para cobrança de diferenças no pagamento de licença-prêmio decorrentes de erro na composição da base de cálculo.
7. É de se dizer, a jurisprudência das três turmas recursais é no sentido de que o termo inicial de cobrança das referidas diferenças é o início do recebimento, ainda que tenha havido parcelamento do montante.
8. Nesse sentido: “(...) 3. Em sua insurgência, a recorrente aduz que o termo inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças referentes à Licença Prêmio corresponde à data do pagamento da última parcela da verba que, no caso, deu-se em 12/2022. Formula também Pedido de Uniformização de Jurisprudência. 4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais (art. 90 e seguintes). 5. A despeito da legitimidade da recorrente para a formulação de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, não se verifica a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre questão de direito material relacionada à interpretação do Decreto no 20.910/32, especificamente quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória. As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para postular tais diferenças tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado. 6. Nesta Terceira Turma Recursal há o entendimento majoritário de que o direito de ação surge após o pagamento da primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia: Acórdão 1941101, 0719947-42.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.; Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.; Acórdão 2023880, 0810274-33.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.; Acórdão 2026339, 0721714-81.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 08/08/2025. 7. Neste mesmo sentido tem se manifestado a Segunda Turma Recursal: Acórdão 2005556, 0812817-09.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.; Acórdão 1999921, 0703034-48.2025.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.; Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.; Acórdão 1948148, 0704824-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024. 8. A Primeira Turma Recursal também tem entendido que o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data da ciência da violação ao direito, o que corresponde ao momento do início do pagamento a menor da verba indenizatória: Acórdão 2029541, 0787875-10.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.; Acórdão 1951116, 0702511-70.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; (Acórdão 1993890, 0802363-67.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.; Acórdão 1922573, 0761292-22.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024. 9. Portanto, incabível o pedido de instauração do incidente de uniformização e suspensão do julgamento do feito. (...)” Acórdão 2058773, 0760002-98.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.
9. No mérito, verifica-se que não assiste razão à recorrente, haja vista que o d. juiz sentenciante observou a jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para postular diferenças decorrentes de erro na composição da base de cálculo da verba indenizatória tem início com o recebimento a menor da verba, ainda que tenha ocorrido o parcelamento do montante, e não com a finalização do pagamento parcelado.
10. Isso porque, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que no momento do início do pagamento dos valores a recorrida teve ciência do montante inferior ao que entende correto, corre, a partir desse momento, o prazo prescricional.
11. No caso dos autos, é incontroverso que o pagamento da licença-prêmio foi iniciado em dezembro/2019 e que a ação somente foi ajuizada em 16/04/2025 (ID 76797978), razão pela qual a pretensão de cobrança dos valores elencados na petição inicial se encontra fulminada pela prescrição, observado o prazo previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
12. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) IV. Razões de decidir 5. Prescrição quinquenal: Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública. 6. Termo inicial da prescrição: Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, o prazo prescricional para pleitear diferenças na conversão de LPA em pecúnia tem início na data da aposentadoria do servidor. No presente caso, a aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2020, e o pagamento iniciou-se em março de 2020. 7. Teoria da actio nata: A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento, quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo. A alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas. 8. Ajuizamento da ação: A demanda foi proposta em junho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão. 9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito. (...)” Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058773, 0760002-98.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Relator(a) Designado(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025 e Acórdão 2056641, 0757587-45.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 27/10/2025.